Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO. RETIRADA DA MATÉRIA VEICULADA NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS.
1. O caso dos autos nos autos traz a lume o conflito entre dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de imprensa e a inviolabilidade da honra, previstos, respectivamente, nos incisos IX e X do artigo 5o da Constituição Federal. Sabe-se que os direitos fundamentais, não obstante protejam valores essenciais ao Estado Democrático de Direito, não possuem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação caso estejam em confronto com outros direitos da mesma natureza.
2. O direito à liberdade de expressão dos meios de comunicação, embora seja um dos pilares da democracia, ao entrar em conflito com outros direitos fundamentais, mormente aqueles de caráter personalíssimo, deve ser relativizado, eis que a ordem jurídica, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevê como invioláveis o direito à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem do indivíduo.
3. No caso, encontra-se configurada a responsabilidade do apelante, decorrente do abuso do seu direito de informação ao veicular notícia inverídica envolvendo o apelado. Verifica-se que a matéria intitulada “subcomandante que expulsou bombeiras por saias curtas é exonerado” indica de imediato que o fato da expulsão das bombeiras ter ligação com sua exoneração, o que não é verdade. O próprio título já induz o leitor nesse sentido.
4. Houve, no caso, extrapolação do animus narrandi e, consequentemente, do exercício regular do direito de informar a população, ao divulgar, desprovido das cautelas necessárias, informação que não se adequava à real situação do autor apelado, razão pela qual escorreita a sentença que determinou a retirada da matéria dos sítios eletrônicos da apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.